Tribunal: TJSP
Processo: 1063456-15.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO – Certidão de Dívida Ativa (CDA) – Pedido de recálculo de CDA de acordo com a taxa SELIC para frações de meses – LE no 16.497/17, a qual, da mesma forma que a LE no 13.918/09, também fixou taxa de juros em patamar superior à SELIC, ao dar nova redação ao disposto no item 2, do §1o do inciso II do artigo 96 da Lei Estadual n° 6.374/89 – Recálculo deve ser realizado de acordo com o

Ementa:
APELAÇÃO – Certidão de Dívida Ativa (CDA) – Pedido de recálculo de CDA de acordo com a taxa SELIC para frações de meses – LE no 16.497/17, a qual, da mesma forma que a LE no 13.918/09, também fixou taxa de juros em patamar superior à SELIC, ao dar nova redação ao disposto no item 2, do §1o do inciso II do artigo 96 da Lei Estadual n° 6.374/89 – Recálculo deve ser realizado de acordo com o entendimento fixado na Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 – Afastamento dos juros superiores à SELIC que não retira a liquidez, a certeza e a exigibilidade das Certidões de Dívida Ativa – Necessária retificação da CDA e consequente cancelamento do protesto – Precedentes desta Câmara – Manutenção da r. sentença – Desprovimento do recurso interposto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000714112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1063456-15.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado DONNOPLAST MANUFATURADOS DE PAPEIS E
PLASTICOS LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. -
sustentou oralmente a Procuradora do Estado Liete Badaró A. Picazzio", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALIENDE RIBEIRO (Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS
FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1063456-15.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11.782
2/6
VOTO No 11.782
APELAÇÃO No 1063456-15.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDA:
DONNOPLAST
MANUFATURADOS
DE
PAPEIS
E
PLASTICOS LTDA
Julgadora de Primeiro Grau: Alexandra Fuchs de Araujo
APELAÇÃO – Certidão de Dívida Ativa (CDA) –
Pedido de recálculo de CDA de acordo com a taxa
SELIC para frações de meses – LE no 16.497/17, a
qual, da mesma forma que a LE no 13.918/09, também
fixou taxa de juros em patamar superior à SELIC, ao
dar nova redação ao disposto no item 2, do §1o do
inciso II do artigo 96 da Lei Estadual n° 6.374/89 –
Recálculo deve ser realizado de acordo com o
entendimento
fixado
na
Arguição
de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 –
Afastamento dos juros superiores à SELIC que não
retira a liquidez, a certeza e a exigibilidade das
Certidões de Dívida Ativa – Necessária retificação da
CDA e consequente cancelamento do protesto –
Precedentes desta Câmara – Manutenção da r.
sentença – Desprovimento do recurso interposto.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença de fls. 308/312 que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
por DONNOPLAST MANUFATURADOS DE PAPEIS E PLASTICOS LTDA em
face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO para “determinar o
recálculo da CDA n.o 1259495311, em razão da aplicação de forma inconstitucional da
norma prevista nos art. 85 e 96 da Lei Estadual 6.374/89 alterado pelo art. 11 da Lei
Estadual 13.918/09 (por não observar as frações de mês), de forma que os juros
moratórios relativos às frações de mês sigam o índice da taxa SELIC, substituindo-se a
CDA por outra que cumpra todos os requisitos do art. 202 do CTN, especialmente seu
inciso II, o que deverá ser providenciado no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária,
que fixo desde já em R$ 5.000,00”.
A Fazenda Pública opôs embargos de declaração (fls.
318/321), os quais foram acolhidos para “dar-lhes provimento, e modificar a sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1063456-15.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11.782
3/6
para excluir a necessidade de substituição da CDA, devendo ser retificada quanto aos
recálculo dos juros, apenas” (fls. 326/327).
Ainda inconformada, a FESP apresentou suas razões
recursais (fls. 337/344) alegando que a sentença deve ser reformada a fim de que dos
juros moratórios relativos às frações de mês seja afastada a incidência da taxa SELIC,
diante do que dispõe o art. 96 da Lei Estadual no 6.374/89, alterado pela LE no
16.497/17. Pretende, assim, que nas frações de meses, haja a incidência da taxa de 1%,
conforme consta da legislação estadual.
Contrarrazões da recorrida às fls. 350/368 pugnando pelo
desprovimento integral do recurso.
É o relatório. DECIDO.
Trata-se de ação em que a impetrante objetiva, em resumo,
a declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 1.259.495.311 (fl. 53)
em razão de alegadas incorreções nos juros de mora calculados pela Fazenda Estadual.
Liminarmente requereu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a suspensão
de protestos. Subsidiariamente, caso não atendido o pleito de nulidade, requereu a
substituição da CDA ou sua retificação.
Há de se observar que o Órgão Especial desta Corte
Paulista julgou procedente em parte a Arguição de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000, por maioria de votos, “para o fim de conferir
interpretação conforme a Constituição Federal dos artigos 85 e 96 da Lei Estadual n°
6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n° 13.918/09, de modo que a taxa de
juros aplicável ao montante do imposto ou da multa não exceda aquela incidente na
cobrança dos tributos federais”.
O CPC/2015 estatui, em seu art. 926, que “Os tribunais
devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”, sendo
certo que um dos meios para atingir a uniformização almejada se encontra previsto no
art. 927, V, do mesmo diploma (“Os juízes e os tribunais observarão: (...) a orientação
do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados”). Donde se espraia a
todos os magistrados integrantes desta Corte de Justiça a obrigação de observar o
quanto decidido, pelo Órgão Especial, no mencionado julgamento da Arguição de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000.
Assim, na vigência da Lei no 13.918/09, a incidência dos
juros de mora deve ficar limitada ao índice da Taxa SELIC, sem acúmulo de qualquer
outro índice.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1063456-15.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11.782
4/6
A Lei Estadual no 16.497/17, por sua vez, alterou o art. 96
da Lei Estadual no 6.374/89, cujo § 1o passou a vigorar com a seguinte redação: “§ 1o -
A taxa de juros de mora é equivalente: 1. por mês, à taxa referencial do Sistema
Especial
de
Liquidação e
de
Custódia
-
SELIC
para
títulos
federais,
acumulada mensalmente;
2. a 1% (um por cento) para fração de mês, assim entendido qualquer período de tempo
inferior a um mês” (grifo meu).
Na espécie, há de se considerar o débito fiscal em questão
remonta a período posterior à entrada em vigor da Lei Estadual no 16.497/17, uma vez
que a inscrição em dívida ativa ocorreu somente em 23.11.2018 (fl. 53).
Desse modo, os juros de mora, em tese, já teriam sido
calculados com base na referida norma estadual, limitados à taxa SELIC. Porém, tal
entendimento não é integralmente respeitado pela LE no 16.497/17, que alterou o art. 96
da Lei Estadual no 6.374/89, determinando a aplicação de juros de 1% para fração de
mês.
Confira-se:
“Artigo 96 - O montante do imposto ou da multa,
aplicada nos termos do artigo 85 desta lei, fica sujeito a
juros de mora, que incidem:
[...].
II - relativamente à multa aplicada nos termos do artigo
85 desta lei, a partir do segundo mês subsequente ao da
notificação da lavratura do auto de infração.
§1o - A taxa de juros de mora é equivalente:
1. por mês, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais,
acumulada mensalmente;
2. a 1% (um por cento) para fração de mês, assim
entendido qualquer período de tempo inferior a um
mês.” (Destaquei).
Assim, verifica-se que, da mesma forma do que ocorreu
com a LE no 13.918/09, a LE n° 16.497/17, ao dar nova redação ao disposto no item 2,
do §1o do inciso II do artigo 96 da Lei Estadual n° 6.374/89, também fixou taxa de juros
que, a depender do mês, pode superar o patamar da SELIC, quando ela for inferior a 1%
(um por cento) naquele específico mês fracionário, de modo que o recálculo
administrativo da certidão posterior à entrada em vigor da Lei Estadual no 16.497/17 é
medida de rigor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1063456-15.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11.782
5/6
Portanto, a retificação da CDA e o cancelamento do
protesto são medidas de justiça, uma vez que os juros calculados em patamar superior à
SELIC estão em desacordo com a jurisprudência citada, não se admitindo o protesto
relativo a valor incorreto cobrado a maior e impondo-se que a Fazenda Pública retifique
o título executivo extrajudicial para que possa ser considerado hígido.
Confira-se, nesse sentido, os seguintes julgados desta 1a
Câmara de Direito Público:
“APELAÇÃO – CDA – Pedido de recálculo conforme a
Selic e de cancelamento do protesto – LE no 16.497/17, a
qual, da mesma forma que a LE no 13.918/09, também
fixou taxa de juros em patamar superior à Selic, ao dar
nova redação ao disposto no item 2, do §1o do inciso II
do artigo 96 da Lei Estadual n° 6.374/89 – Recálculo de
rigor conforme entendimento fixado na Arguição de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 –
Consequente cancelamento do protesto – SENTENÇA
REFORMADA – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E
RECURSO DA AUTORA PROVIDO.” (TJSP; Apelação
Cível 1012956-08.2019.8.26.0053; Relator (a): Marcos
Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a
Vara
da
Fazenda Pública;
Data
do Julgamento:
17/09/2019; Data de Registro: 27/09/2019) (Destaquei)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE – Alegação de juros excedentes à
Taxa Selic – Execução Fiscal de ICMS com dívidas ativas
inscritas entre 20.07.2018 a 07.11.2018, após a edição da
Lei Estadual no 16.497/17 – Rejeição – Irresignação –
Cabimento – Ainda que a Fazenda Pública alegue já ter
realizado o cálculo dos juros limitados à Taxa Selic, na
forma da Lei Estadual no 16.497/2017, constata-se que
continua aplicando o índice previsto na Lei Estadual no
6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual no
13.918/2009 – Incidência afastada pelo Colendo Órgão
Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo,
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000. Reconhecimento do excesso
na execução, determinando o recálculo das CDA's, de
modo que para todo o período os juros não superem a
taxa Selic, o que deve ser respeitado para as frações de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1063456-15.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11.782
6/6
mês. Recurso provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2187594-65.2019.8.26.0000; Relator (a): Danilo Panizza;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro das
Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais
Estaduais; Data do Julgamento: 29/10/2019; Data de
Registro: 29/10/2019) (Destaquei)
Portanto, a r. sentença e a decisão proferida nos embargos
de declaração merece ser mantidas, na medida em que determinaram o recálculo dos
juros da Certidão de Dívida Ativa no 1.259.495.311 no que toca às frações de meses.
Somente assim verifica-se obediência à sistemática definida na Arguição de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, conforme constou do decisum a
quo: “Ora, se o índice da taxa SELIC para os referidos meses é conhecido, deve-se
aplicá-los, e não o índice de 1%. Caso contrário, o próprio comando do art. 565, §1o, 1
do Decreto Estadual 62.761/17 estaria sendo desrespeitado. Ele é claro ao estabelecer
que a taxa de juros de mora deve ser a SELIC, e não o índice de 1% ao mês. Entende-se
pelo referido dispositivo que a taxa de 1% para frações de mês são aplicadas quando o
índice não é sabido, como, por exemplo, no mês do pagamento. O Colendo Órgão
Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça declarou inconstitucional a interpretação e
aplicação de juros moratórios em patamar superior à taxa SELIC. Não faz sentido que
tal índice não seja respeitado, quando possível, também nas frações de mês” (fl. 310).
Com o desprovimento do recurso em questão e
observando o que dispõe o art. 85, §11, CPC/2015, os honorários advocatícios
sucumbenciais devem ser majorados para 12% (doze por cento) do valor da causa, a
serem pagos em favor dos patronos da apelada.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a sedimentada orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO do
recurso interposto, nos termos acima expostos.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.